Tribunal: STF
Processo: Pet 12814
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a pedido da Procuradoria-Geral da República, distribuída por prevenção ao Inq. 4.921/DF, para apurar as condutas de FABIANO FELTRIN, ex-Prefeito do Município de Farroupilha/RS, em relação à possível prática do delito tipificado no art. 286 do Código Penal (incitação ao crime), em razão de declarações feitas pelo investigado em transmissão ao vivo a partir da sua conta no Instagram.



    Com vista dos autos, em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de FABIANO FELTRIN, pela prática do delito de incitação ao crime (art. 286 do Código Penal) (eDoc.18).



    FABIANO FELTRIN foi notificado em 26/9/2025, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 27, fl. 18), e em 13/10/2025 apresentou resposta à denúncia e arrolou 5 (cinco) testemunhas (eDocs. 29 e 32).



    Em 22/10/2025, a Defesa de FABIANO FELTRIN requereu “a suspensão da tramitação do presente procedimento criminal, pelo período de 90 dias”, alegando que “após a apresentação da Resposta Prévia, foi proposto pela Procuradoria-Geral da República Acordo de Não Persecução Penal ao acusado” (eDoc. 34).



    Em 27/10/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela possibilidade de Transação Penal, com a aplicação das seguintes penas restritivas a FABIANO FELTRIN (eDoc.38): 



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 180h (cento e oitenta horas, correspondente a uma hora de tarefa por dia de condenação, consoante o art. 46, § 3º, do CP), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



     2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A do CPP e a ADI n. 5388;



     3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução;



     4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a esta transação penal;



     5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro instituto despenalizador.



    Esta petição foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, agendada para 12/12/2025 a 19/12/2025 (DJe de 3/12/2025).



 Em 5/12/2025, a defesa de FABIANO FELTRIN solicitou a realização de julgamento presencial, argumentando, em síntese “OPOR-SE ao julgamento, em sessão virtual, do presente feito, aprazada para o período de 12.12.2025 até 19.12.2025, com base no art. 4.o da Resolução 669/2020 uma vez que a defesa julga imprescindível a apresentação de memoriais e a sustentação oral telepresencial ou presencial”(eDoc.46).



    É o breve relato. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Além disso, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de FABIANO FELTRIN.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



 Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente